Tribunal: STF
Processo: RHC 212020
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EM HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 691.728/SC.



    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi absolvido, na primeira instância, das imputações dos crimes previstos no art. 14, caput, da Lei 10.826, de 2003 (porte irregular de munição de uso permitido).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público, para condená-lo a 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, ante o delito de posse de munição. Foi negado provimento aos embargos infringentes formulados pela defesa.



    4. Inconformada, a Defensoria Pública de Santa Catarina impetrou o habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator. Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado agravo.



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta a atipicidade material da conduta de posse irregular de munição, com fundamento no princípio da insignificância. Afirma inexistir lesão ao bem jurídico tutelado, haja vista tratar-se de apreensão de apenas 6 munições, desacompanhadas de arma de fogo. Alude aos princípios da intervenção mínima, fragmentariedade, subsidiariedade. Aduz que o fato de as munições terem sido apreendidas no contexto de tráfico de drogas, por si só, não afasta a possibilidade de aplicação da benesse, inclusive por não ter sido o recorrente processado nem condenado pelo crime de tráfico de drogas. Sublinha ausência de elementos válidos para a imposição do regime de cumprimento semiaberto. Articula com o princípio da proporcionalidade da pena.



    6. Requer, liminarmente e no mérito, o reconhecimento da atipicidade da conduta, com a absolvição do recorrente. Sucessivamente, pretende a fixação do regime aberto.



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. O princípio da insignificância surgiu no Direito Romano, no entanto restringia-se ao âmbito cível, com suporte no brocardo de minimis non curat praetor (o magistrado não deve se ocupar de assuntos irrelevantes). Na década de 1970, foi introduzido ao Direito Penal, a partir dos estudos de Claus Roxin. Tem por finalidade limitar o campo de incidência do tipo penal, evitando-se a punição de comportamentos criminosos irrelevantes que resultem em lesão inexpressiva ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Afasta-se a tipicidade material da conduta — não obstante formalmente típica — quando, como dito, não demonstrada lesão substancial ao bem jurídico. Conforme preleciona Assis Toledo: 



    “(...) segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai aonde seja necessário para a proteção ao bem jurídico. Não deve se ocupar de bagatelas.”



    (TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal, São Paulo: 5ª ed. Saraiva, 2002, p. 133). 



    8. Seu postulado decorre da interpretação dos seguintes princípios basilares do Direito Penal, que se inter-relacionam: 



    “(i) da intervenção mínima (o direito penal só deve ser utilizado como ultima ratio (ii) da fragmentariedade (o direito penal é um “sistema descontínuo de ilicitudes”, que somente se destina a proteger determinadas ofensas a certos bens jurídicos, sendo vedada a analogia para preencher lacunas sob o pretexto de resguardá-los); (iii) da subsidiariedade (só se deve lançar mão do direito penal caso outros ramos do direito não sejam capazes de oferecer uma resposta satisfatória); e (iv) da lesividade (não há crime sem lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico pertencente a outrem).” 



    (BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 82-94). 



    9. No HC nº 84.412/SP (Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004, p. 19/11/2004), este Pretório Excelso definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: “(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.” Essas diretrizes, desde então, têm norteado a atuação dos Ministros desta Corte.



    10. Na espécie, o Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, ao afastar a aplicação do princípio em tela, assentou que, embora estivessem desacompanhadas de arma de fogo, tratava-se de quantidade expressiva de munições, além de terem sido apreendidas no contexto de flagrante pelo crime de tráfico de drogas (e-doc. 38, p. 37-41).



    11. O Superior Tribunal de Justiça, no acórdão alusivo ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 691.728/SC, ato apontado como coator, entendeu correta a visão adotada na instância antecedente, assim ementado: 



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. REGIME INICIAL MAIS GRAVE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. RÉU QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I - Sobre o tema, este Superior Tribunal de Justiça se alinhou ao entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal e passou a reconhecer a atipicidade material da conduta, em situações específicas de ínfima quantidade de munição, aliada à ausência do artefato capaz de disparar o projétil. II - In casu, a quantidade munições apreendidas (seis), não equivale a uma parcela ínfima, não configurando, portanto, um delito atípico. Nesse contexto, insta consignar que não se pode ter como irrelevante a conduta do agente que detém comportamento reiterado na prática de crimes, ostentando condenações anteriores por delitos de receptação culposa e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (fl. 380), e, posteriormente, é autuado em flagrante, transportando 06 projéteis íntegros, de munição de calibre .22. Ademais, a Corte de origem noticiou que "as circunstâncias em que ocorreram os fatos, ou seja, quase que simultaneamente à ocorrência de tráfico de drogas - ainda que praticada por outro indivíduo -, inviabilizam o reconhecimento desta circunstância, pois em momento algum veio aos autos provas da origem lícita da munição" (fl. 349), o que evidencia maior reprovabilidade da conduta, incompatível com o reconhecimento da bagatela, ainda que o paciente não tenha sido condenado pelo delito de tráfico de drogas, conforme entendimento da combativa defesa. III - Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária (precedentes). IV - Segundo jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal, "a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada" (Súmula n. 718/STF), e "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea" (Súmula n. 719/STF). V - Na hipótese, deve ser mantido o regime inicial semiaberto, ante a existência de circunstância judicial desfavorável, que foi utilizada para majorar a pena-base do paciente, consistente nos maus antecedentes ostentados pelo apenado. Segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a existência de circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, autoriza a determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado (precedentes). VI - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do recurso ordinário, o que atrai o verbete do Enunciado Sumular n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.”



    (e-doc. 63; grifos nossos).



    12. Dessa forma, não há ilegalidade a ser reconhecida, tendo em vista que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Observado o contexto fático da apreensão dos objetos — prisão em flagrante do recorrente pelo porte de significativa quantidade de munições de arma de fogo (6 projéteis intactos), simultaneamente à ocorrência de tráfico de drogas, ainda que praticada por outro indivíduo — e a contumácia delitiva, tem-se ausente o ”reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento”, de modo a inviabilizar a observância do princípio da insignificância. Nesse sentido:



    “EMENTA: penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime de porte ilegal de munição de uso restrito. Princípio da insignificância. jurisprudência do supremo tribunal federal. Modificação superveniente do quadro processual. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade, justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo (HC nº 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Hipótese em que sobreveio o trânsito em julgado do acórdão condenatório. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 3. O entendimento do STF é no sentido de que a posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato cujo objeto jurídico tutelado compreende a segurança coletiva e a incolumidade pública. Precedentes. 4. Não se reconhece a incidência excepcional do princípio da insignificância ao crime de posse ou porte ilegal de munição, quando acompanhado de outros delitos, tais como o tráfico de drogas. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 206.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 18/12/2021, p. 08/02/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Posse ilegal de uma única munição. Impossibilidade de reconhecimento da atipicidade no caso concreto. Apreensão de uma munição juntamente com 2 (duas) porções de maconha, com massa bruta total de 595g (quinhentos e noventa e cinco gramas), uma porção de skank, outra de haxixe e mais 9 (nove) porções de maconha, além de 1 (uma) munição calibre .32 e apetrechos típicos do comércio ilícito de drogas, como rolos de plástico para embalagem e balança de precisão. Presentes circunstâncias que afastam a insignificância da conduta. 3. Agravo improvido.”



    (RHC nº 192.847-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 18/12/2020; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. CRIME COMETIDO EM CONCURSO MATERIAL COM O CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REINCIDÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. A tipicidade penal não pode ser percebida como o trivial exercício de adequação do fato concreto à norma abstrata. Além da correspondência formal, para a configuração da tipicidade, é necessária uma análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto, no sentido de se verificar a ocorrência de alguma lesão grave, contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado. 2. O princípio da insignificância reduz o âmbito de proibição aparente da tipicidade legal e, por consequência, torna atípico o fato na seara penal, apesar de haver lesão a bem juridicamente tutelado pela norma penal. 3. Para a incidência do princípio da insignificância, devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato – tais como a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. 4. Nas circunstâncias do caso, o fato não é penalmente irrelevante, pois o delito foi praticado em concurso com o crime de tráfico de entorpecentes, o que configuraria, minimamente, a periculosidade social da ação do Paciente e o descomprometimento com os valores tutelados pelo direito. 5. Apesar de tratar-se de critério subjetivo, a reincidência remete a critério objetivo e deve ser excepcionada da regra para análise do princípio da insignificância, já que não está sujeita a interpretações doutrinárias e jurisprudenciais ou a análises discricionárias. O criminoso reincidente apresenta comportamento reprovável, e sua conduta deve ser considerada materialmente típica. 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 96.684/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 25/05/2010, p. 23/11/2010, grifos nossos).



    13. Passando-se ao exame do pedido sucessivo, a teor do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, o regime inicial de cumprimento de pena é estabelecido levando-se em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma:



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.



    (...)  



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:



    (...)



     c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.



    (...)  



    § 3º  A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.” (grifos nossos).



    14. Assim, embora tenha sido fixada em quantum inferior a 4 anos — 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão —, não há constrangimento ilegal no estabelecimento do regime inicial semiaberto, considerada a existência de circunstância judicial negativa, consistente nos maus antecedentes. Foi observado o figurino legal. Nessa linha:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Uso de documento falso. Condenação. Fixação de regime inicial fechado. 3. Agravo provido no STJ, para estabelecer o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena privativa de liberdade. 4. Pedidos de concessão de regime aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (maus antecedentes). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso ordinário a que se nega provimento.”



    (RHC nº 131.736/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/08/2016, p. 16/09/2016).  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REGIME PRISIONAL FIXADO NOS TERMOS DO ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de, embora a reprimenda ao final estabelecida seja inferior a 8 anos de reclusão (6 anos), o que, em tese, autorizaria a fixação de regime semiaberto (art. 33, § 2º, b, do CP), na primeira fase da dosimetria, a reprimenda foi exasperada acima do mínimo legal, considerados os maus antecedentes do acusado. À luz do que dispõe o § 3º do art. 33 do Código Penal, esse aspecto justifica a aplicação de regime prisional mais gravoso do que permitiria a sanção aplicada. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 200.435-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/06/2021, p. 25/06/2021).



    “EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crime do art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado mediante concurso de pessoas). Condenação. Pretendida incidência do princípio da insignificância. Impossibilidade. Contumácia delitiva. Precedentes. Regime semiaberto. Viabilidade. Pena de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão associada à circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes). Agravo não provido. 1. O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, consolidou o entendimento de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF). 2. Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis permite a fixação de regime inicial mais gravoso, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação (v.g. HC nº 139.717/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 30/5/17). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 205.910-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 29/06/2022; grifos nossos).



    15. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator